Tribunal: TJSP
Processo: 2187219-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2187219-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Aparecida, em que é
embargante MADEPAR PAPEL E CELULOSE SA, são embargados PAPEL N.S.
APARECIDA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., JOTACOSTA
PARTICIPAÇÕES LTDA. e COMPANHIA CELULOSE BRASILEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187219-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28575 – LP
2
VOTO No: 28.575
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2187219-64.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: APARECIDA
ORIGEM: 2a VARA
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: VIVIAN BASTOS MUTSCHAEWSKI
EMBGTE.: MADEPAR PAPEL E CELULOSE S/A
EMBGDOS.: FABRICA DE PAPEL NOSSA SENHORA APARECIDA S/A E
OUTROS
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da
matéria. Descabimento. Inexistência de contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls.590/595, que negou provimento ao recurso.
Inconformada, interpõe a embargante, os presentes embargos
de declaração alegando contradição e obscuridade no V. acórdão, vez que não fora
analisada a aferição da área ocupada, para além dos limites da transcrição no 19.394,
não consta do título executivo judicial, nem foi decidida no Agravo no
2078781-75.2018.8.26.0000, cujo acórdão (inserto no doc. 06 fls. 413/466 destes
autos), não autorizou que fosse feita a apuração da “área total” ocupada (como feito
pelo laudo unilateral de fls. 581/585, do qual esta Embargante não foi intimada a se
manifestar), mas sim que se fizesse a análise da sobreposição de áreas.
Afirma que, a prevalecer a conclusão esposada, não será
indenizada pelos prejuízos experimentados, ao ser vencida na ação reivindicatória,
apesar de vencedora na denunciação à lide, tendo título executivo nesse sentido.
Alega que da forma como o V. acórdão foi proferido, haverá
uma compensação entre uma área efetivamente perdida (os 17.545,12 m2 objetos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187219-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28575 – LP
3
ação reivindicatória), com uma área que não fez parte do negócio, e sobre a qual esta
Embargante não teria nenhum título dominial.
Anota que a questão essencial, que merece esclarecimentos, é
se o dano que experimentou pode ser indenizado através da compensação entre uma
área que fez parte do negócio (compra e venda), e que foi perdida na ação
reivindicatória, com outra área que não fez parte da avença e sobre a qual a própria
não tem título algum.
Pleiteia
o
provimento,
com
atribuição
de
efeitos
modificativos, para determinar que a prova pericial se atenha aos limites da
transcrição no 19.394 (objeto do contrato), apurando-se a parte perdida para os
reivindicantes e o dano daí experimentado.
É o relatório.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Não se sustentam os argumentos lançados pela embargante,
uma vez que o V. Acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões
controvertidas dos autos.
Na verdade, a embargante tem por objetivo único discutir a
fundamentação utilizada, visando o reexame da causa, o que é despropositado em
sede de embargos declaratórios.
A decisão embargada deixou claro o motivo pelo qual não
poderia ser determinada a restrição da perícia, nos termos pretendidos, pois
“inviabilizaria aferir a real área ocupada pela agravante e eventual prejuízo pela
diminuição de área, conforme determinado, em decisão anterior, proferida pelo
Juízo “a quo”, mantida no agravo de instrumento no 2078781-75.2018.8.26.0000”.
Aliás, entendimento diverso inobservaria o título judicial objeto desta execução, que
determinou o ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência da procedência do
pedido principal.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187219-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28575 – LP
4
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado
demonstra à inexistência de contradição ou obscuridade, restando patente a
desnecessidade de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator